Tribunal: TJBA
Processo: 8051494-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051494-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: THERESINHA SILVEIRA TAVARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EFEITO PREQUESTIONATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

In cas
u
, i
nexiste vício elencado no art. 1.022 do CPC, deve ser rejeitado o recurso aclaratório, ainda que manejado com o fim de prequestionamento.

Nesta senda, fora apreciado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao arbitramento das astreintes e à majoração dos danos morais.

Nesse ínterim, é firme o entendimento do art. 1.025 no sentido de que, para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8051494-41.2023.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
THERESINHA SILVEIRA TAVARES
e, como
Embargad
o
-
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A